Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-08.2023.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003095-08.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANCA - CPF: 029.783.831-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003095-08.2023.8.11.0010

APELANTE: RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 12º, DO CÓDIGO PENAL, POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS TERMOS DO ART. 158 DO CPP – LAUDO E ATESTADO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS –VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 329, § 2º, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
não obstante o art. 158 do CPP afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixa vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar
[STJ. AgRg no AREsp 1881551 / MG].

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência. Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa
. [TJMT. N.U 1006662-47.2022.8.11.0086].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003095-08.2023.8.11.0010

APELANTE: RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rafael Giordani Almeida França
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 329,
caput
, e artigo 129, § 12°, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal [
embriaguez ao volante
,
resistência
e
lesão corporal majorada
].

A defesa almeja:
a)
a absolvição por insuficiência probatória do delito de lesão corporal majorada em razão da ausência de materialidade delitiva (laudo pericial) e;
b)
a aplicação do princípio da consunção no que se refere aos delitos de resistência e lesão corporal.

O
Parquet
requer o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003095-08.2023.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rafael Giordani Almeida França
, pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
,
resistência
e
lesão corporal majorada
[art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, artigo 329,
caput
, e artigo 129, § 12° ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...) Consta do caderno informativo que, em 03 de setembro de 2022, por volta das 02h30, na Rua Marajá, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta, ainda, que, na mesma oportunidade,
RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA
se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias,
RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA
ofendeu a integridade corporal do Policial Militar
Marcelino Cezar de Oliveira Vera
, causando-lhe as lesões corporais descritas na ficha de atendimento hospitalar de ID 128153965 e depoimento de ID 128153964.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, a autoridade policial restou acionada pelo frentista do Posto de Combustível “São Cristóvão”, sendo repassada a informação de que
RAFAEL
abasteceu um valor de R$ 20,00 (vinte reais) e empreendeu fuga do local em seu veículo Fiat Palio, sem efetuar o pagamento.

Em atendimento à ocorrência, a guarnição da Polícia Militar fez o acompanhamento do referido veículo pela BR-163, realizando a abordagem deste na Avenida Marajá, em frente ao “Bar da Baiana”.

Na ocasião, foi constatado que
RAFAEL
apresentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi devidamente comprovado por meio do teste de etilômetro, com resultado igual a 0,98 (zero vírgula noventa e oito) mg/l (ID 128153943).

Diante da situação, a autoridade policial deu voz de prisão ao denunciado e, nas dependências da Delegacia de Polícia, durante a confecção do Boletim de Ocorrência, o increpado solicitou ir ao banheiro, momento em que evadiu do local correndo, sendo acompanhado pelo Policial Militar Marcelino. Durante a fuga,
RAFAEL
prostrou-se ao chão, sendo alcançado pela autoridade policial.

Ato contínuo, o increpado se exaltou e passou a investir contra o agente com chutes, o que ensejou o uso de algemas para realização do ato a confecção do auto de resistência de ID 128153957 – pág. 10. Ainda não satisfeito, durante a realização do ato de apreensão,
RAFAEL
puxou bruscamente a gandola do policial militar, o que foi suficiente para prostá-lo ao chão.

Vale mencionar que ao resistir à prisão, o denunciado empregou violência contra a vítima
Marcelino Cezar de Oliveira Vera
, consistente em chutes e empurrão, causando-lhe lesões corporais no joelho esquerdo e mãos direita e esquerda (ficha de atendimento hospitalar – ID 128153965 e depoimento de ID 128153964).

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 128153941), bem como nos termos de declarações (ID 128153945, ID 128153946, ID 128153964 e ID 148220865), no teste de etilômetro (ID 128153943) e no auto de resistência (ID 128153957 - Pág. 10).

Diante do exposto, denuncio
RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA
, como incurso no art. 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, art. 329, “caput”, e art. 129, “caput” e §12, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal (...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na exordial e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
Vistos.

O Ministério Público Estadual apresentou denúncia em face de RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA, como incurso no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 329,
caput
, e artigo 129, § 12°, na forma do artigo 69,
caput
, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida, tendo o réu apresentado resposta à acusação.

O feito desenvolveu-se regularmente, tendo sido realizada a oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado em Audiência de Instrução e Julgamento.

O Ministério Público Estadual e a Defesa apresentaram alegações finais por termo.

É o relatório. Fundamento e decido.

Na ausência de preliminares, passo à análise do mérito na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, teste etílico e as declarações prestadas em juízo.

Todas as oitivas colhidas em juízo foram harmônicas em indicar o réu como autor e responsável pelos crimes em análise.

A testemunha PM DONIZETE FERREIRA DA COSTA disse em Juízo “que foram informados pelo frentista do posto que este indivíduo havia abastecido no valor de vinte reais e teria saído sem pagar este combustível; que saíram na BR e conseguiram localizá-lo na avenida Marajá, no bairro Planalto; que conseguiram fazer a condução do mesmo e verificaram que o mesmo estava muito embriagado; que ele foi submetido ao exame de alcoolemia e apontou limite elevado; que ele pediu para ir ao banheiro e nisto empreendeu fuga; que o Cezar conseguiu conduzi-lo até a delegacia; que o soldado César estava só; que não presenciou a fuga; que, segundo o Cezar, no momento que alcançou ele e na tentativa de trazê-lo, ele reagiu, tentando dificultar o algemamento; que não se recorda direito dos machucados, mas parece que ele falava de dor na mão; que não se recorda se ele tinha habilitação”.

A testemunha PM MARCELINO CEZAR DE OLIVEIRA VERA relatou em Juízo “que foram informados pelo frentista que trabalha no Posto São Cristóvão que o suspeito havia abastecido e não tinha pago; que avistaram ele na Avenida Marajá; que ele parou no meio da pista e foi abordado; que ao pedir para sair da pista, já verificaram que ele apresentava sinais de embriaguez; que ele fez exame de etilômetro na Depol; que ele foi no pátio e começou a urinar; que ele fingiu que estava urinando e saiu para a rua; que quando ele foi descer o meio-fio, totalmente embriagado, ele caiu; que quando foi algemar ele,
o mesmo deu chutes; que ele ofereceu resistência, vindo a puxar a algemas de sua mão; que no algemamento ele cortou a sua mão; que ele o pegou pelo colete e daí caiu e machucou o joelho
; que não se recorda se ele tinha habilitação”.

O réu RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA relatou em Juízo “que estava trabalhado na Prefeitura de segunda a sexta e no sábado não trabalhava; que teve um evento do Max e depois foi em casa; que esqueceu que tinha que abastecer o carro pois iria sair no dia cedo; que foi no posto; que daí lembrou que esqueceu o cartão em casa; que na sua cabeça havia falado para o frentista; que depois foi abordado pelo policial; que soprou o bafômetro; que deu 0,98 mg/l, se não se engano; que no dia bebeu em casa e foi abastecer o carro; que na delegacia saiu correndo e caiu sozinho; que não se recorda de ter lutado como ele falou; que estava ruim e tinha machucado e como iria fazer alguma coisa com ele”.

Em que pese a defesa pleitear a absolvição do réu, no que tange ao crime de lesões corporais por ausência de laudo pericial, nota-se que há nos autos prontuário médico que relata as lesões sofridas pelo policial militar, inclusive tendo o
expert
atestado a impossibilidade de o profissional exercer a profissão naqueles dias (atestado médico)
.

De igual forma, não há falar em aplicação do princípio da consunção do crime de lesão corporal pelo crime de resistência, haja vista que o próprio tipo penal reconhece a autonomia dos delitos, excepcionando a violência decorrente das lesões corporais sofridas pelo policial militar no exercício de seu mister, nos termos do art. 329, § 2º, do Código Penal
.

Portanto, todo arcabouço probatório, produzido mediante o crivo do contraditório, é harmônico no sentido de apontar o réu como autor e responsável pelos crimes perpetrados, que na ausência de causas que excluam os crimes ou isentem o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Considerando que a acusado praticou o delito de lesão corporal em face de Policial Militar, deve ser aplicada a pena do delito, aumentada no caso concreto na fração de 1/3 (um terço), nos termos do artigo 129, § 12°, do Código Penal.

Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR o réu RAFAEL GIORDANI ALMEIDA FRANÇA,
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 329,
caput
, e artigo 129, §12° ambos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal. (...)” [
destaquei
].

O boletim de ocorrência noticia que, no dia 3 de setembro de 2022:

fomos informados pelo frentista do posto São Cristóvão, na av. Pajé, o senhor Antônio Francisco Oliveira da Silva, que o suspeito abasteceu um valor de vinte reais (R$ 20,00) e saiu em um veículo fiat palio de cor escura, sem efetuar o pagamento. Fizemos o acompanhamento do referido veículo pela BR 163, foi abordado na avenida Marajá em frente ao bar da baiana, ao perguntar sobre o pagamento percebemos o estado de embriaguez, cambaleando, falava mole e com dificuldade para falar, olhos avermelhados, forte odor etílico. dentro do veículo foi encontrado um litro de pinga 51 pela metade, perguntado se havia ingerido bebida alcóolica, respondeu que sim, estava bebendo desde cedo da noite.

Percebendo o sintoma de embriaguez fizemos a detenção e conduzimos para a delegacia, após chegarmos na delegacia foi submetido ao teste de alcoolemia que apresentou um percentual de 0,98 mg/l o suspeito foi entregue ao plantonista com escoriações, juntamente com materiais apreendido, para as devidas providências.

Obs: segue anexo ao BO o teste de alcoolemia nº 00010, o suspeito durante o tempo que redigíamos o BO todo o instante pedia para ir ao banheiro, o SD César acompanhou o suspeito para ir ao banheiro, o suspeito saiu em fuga sentido ao centro da cidade, sendo acompanhado pelo SD César, na fuga o suspeito veio a cair sobre o asfalto, provocando as lesões aparentes
[Id. nº 224474545 - Pág. 2].

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados pelos PMs Donizete Ferreira da Costa e Marcelino Cézar de Oliveira Vera na delegacia [Ids. nº 224474549 e 224476150].

Segundo consta no auto de resistência, durante a confecção do boletim de ocorrência,
Rafael
pedia a todo momento para ir ao banheiro e, quando se dirigia ao local,
empreendeu fuga, aproveitando que o portão da delegacia estava aberto. O SM PM Cézar foi atrás do suspeito, onde veio a alcançá-lo
depois do
portão da delegacia (área externa), segurou-o pela camisa, não obtendo êxito em sua parada. O suspeito continuou a fuga vindo a tropeçar e cair ao solo (causando lesões no seu corpo), momento que o referido militar usando de força moderada tentou algemá-lo. O suspeito resistia à prisão, usando de força física, fato que lesionou o SD PM Cézar no joelho esquerdo, mãos direita e esquerda
[Id. nº 224476161 - Pág. 10].

Em virtude da lesão corporal sofrida, o PM Marcelino Cézar de Oliveira Vera manifestou seu desejo de representar criminalmente o apelante [Id. nº 224476167 - Pág. 1].

Consoante exposto no Termo de Declarações nº 2022.175591, o policial relatou que,
à época dos fatos, recorda que, na companhia do PM SGT – COSTA, atenderam uma ocorrência, na qual o suspeito Rafael havia abastecido seu veículo no posto São Cristovão, e que o mesmo saiu sem efetuar o pagamento do abastecimento; Que Rafael conduzia um veículo pálio, de cor cinza, e estava visivelmente embriagado; Que feito diligências pela cidade, conseguiram visualizar e abordar Rafael, encaminhando-o para a delegacia de polícia; Que, no ato da elaboração do boletim de ocorrência, Rafael pedia a todo momento que queria utilizar o banheiro; Que, diante da situação, foi autorizado que o mesmo fosse até o banheiro sem uso de algemas; Que Rafael aproveitou a situação e acabou empreendendo fuga a pé uma vez que o portão da delegacia encontrava-se aberto; Que o declarante correu atrás de Rafael e que do lado de fora da delegacia conseguiu segurá-lo pela camiseta, mas não foi suficiente para contê-lo, correndo novamente vindo Rafael a tropeçar e cair ao solo, causando lesão em seu corpo em decorrência da queda. Diante da situação,
o declarante, utilizando de meio moderado da força, conseguiu algemá-lo; Que como Rafael estava bastante alterado e ainda resistindo a todo momento à prisão, o declarante acabou também se lesionando (joelho esquerdo, mão direita e mão esquerda)
. Que após Rafael foi conduzido novamente a delegacia para finalização do boletim de ocorrência
[
grifo nosso
- Id. nº 224476168 - Pág. 1].

Em cumprimento a uma diligência requerida pelo Ministério Público, o PM Marcelino foi novamente ouvido e declarou que
as lesões corporais foram oriundas da investida do suspeito Rafael Giordani Almeida França
; Que, quando tentava algemar o suspeito, o mesmo veio a resistir à prisão, escondendo os braços,
chutando contra o depoente, vindo ainda a acertar o colete com chute
s (...).
Que o suspeito ainda conseguiu derrubar no chão o depoente ao puxar a sua gandola; Que o depoente veio a lesionar uma das mãos, bem como um dos joelhos, sendo necessário atendimento médico no hospital municipal
. [
destaquei
- Id. nº 224476183 - Pág. 1].

No interrogatório extrajudicial,
Rafael Giordani Almeida França
permaneceu em silêncio [Id. nº 224476151 - Pág. 2].

Em razão dos fatos narrados, o apelante foi condenado pelo cometimento dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e lesão corporal majorada.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso almeja a absolvição do crime de lesão corporal majorada, por falta de comprovação da materialidade delitiva, em virtude da ausência do exame de corpo de delito.

Segundo sustenta,
a prova testemunhal não tem o condão de substituir a prova técnica necessária para a comprovação da materialidade do crime, salvo em situações excepcionais, quando o vestígio já tenha desaparecido por completo. (...) o magistrado levou em consideração um atestado médico (id. 128153966) expedido a partir da ficha de atendimento da vítima no Hospital Municipal de Jaciara (id. 128153965), porém, ao analisar o teor do atestado,
nota-se que não houve a produção de prova técnica apta a demonstrar com detalhes suficientes a lesão sofrida, a provável causa, a extensão dos danos
.

Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
não obstante o art. 158 do CPP afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixa vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar
[STJ. AgRg no AREsp 1881551 / MG. Relator Ministro João Otávio de Noronha. 5ª Turma. Julgado em: 6/9/2022. DJe: 12/9/2022].

Na hipótese, a materialidade delitiva se encontra demonstrada nos autos por meio da ficha de atendimento médico, do atestado médico, do auto de resistência e das provas testemunhais.

Conforme os documentos mencionados, o paciente apresentou uma contusão no joelho esquerdo (CID S80.0) e relatou dor persistente por três dias subsequentes após uma ocorrência policial. A médica, responsável pelo atendimento, emitiu um atestado médico, concedendo-lhe afastamento laboral por 5 (cinco) dias.

Dessa forma, o pleito de absolvição por falta de comprovação da materialidade delitiva se releva infundado, tendo em vista que o conjunto probatório trazido, considerado em sua totalidade [documentos carreados, aliados aos depoimentos da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial], constitui elemento suficiente para demonstrá-la e apto a fundamentar um juízo de certeza quanto à efetiva ocorrência do delito de lesão corporal majorada imputado.

Em relação aos delitos de resistência e lesão corporal majorada, a defesa busca a aplicação do princípio da consunção, sob a alegação de que
é evidente que a violência é elemento intrínseco ao tipo penal do crime de resistência. Mesmo que no § 2º do artigo supracitado determine que as penas devem ser aplicadas sem o prejuízo das correspondentes à violência, a acumulação de penas determinada neste preceito, não se refere a todo e qualquer tipo de violência, sob risco de incidir em ne bis in idem
.

O artigo 329 do Código Penal prevê que comete o crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça ao funcionário competente para executá-lo.

Ainda, de acordo com o parágrafo segundo do referido dispositivo legal, “as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência”.

Em que pese à previsão legal, afigura-se correto o apontamento realizado pela defesa no sentido de que a violência empregada deve se constituir em um crime autônomo, sob pena de ser caracterizada como elementar típica do delito de resistência [Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio].

Ao ser ouvido em juízo, o PM Marcelino Cézar de Oliveira Vera narrou que:

“foi informado pelo frentista, que trabalha no Posto São Cristóvão, que o suspeito tinha abastecido e não tinha pago. Como nós já estávamos no local, começamos a diligência e logo avistamos ele na rua Marajá, em frente de um bar chamado ‘Bar da Baiana’. Ele parou bem no meio da pista, foi abordado pela gente e, ao pedirmos para ele sair do carro, ele já apresentava estado de embriaguez (...). Aí o Sargento Costa deu voz de prisão para ele, aí nós pegamos ele e encaminhamos ele para a Depol. Na Depol foi oferecido o teste etilômetro para ele fazer, ele aceitou, logo após ele pediu ir ao banheiro, aí o Sargento Costa pediu para ele aguardar um pouco, aí ele falou: ‘não tô com presa, vou fazer aqui’. Aí ele autorizou à ida dele ao banheiro, mas não tinha assim um banheiro para ele ir, ele foi no pátio e começou a urinar, como a porta da Depol estava aberta (...), ele fingiu que foi mijar e já saiu debalado na rua, como eu estava cuidando do preso, ele estava sem algemas, aí eu acompanhei ele. Aí no meio fio (...) totalmente embriagado, ele (...) caiu, aí na hora de tentar algemar ele, ele dava chutes, tentando tirar eu de cima dele para não conseguir o algemamento. Aí eu consegui o primeiro algemamento da mão, mesmo assim ele ofereceu resistência, vindo puxar a algema da minha mão para eu não algemar. Aí nós entramos em luta corporal até que eu consegui algemar e trazer ele de volta para a Delpol (...). Aí eu apresentei vários hematomas, no algemamento ele cortou a minha mão, quando eu fui segurar ele também ele me jogou, pegou pelo colete aí eu caí e machuquei o joelho também.

Ministério Público: Ele puxou no seu colete assim e você foi?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: Aí você caiu de joelho no chão e machucou o joelho?

Testemunha: Sim. (...)”.

Do contexto apurado, verifico que o apelante ao fugir, opôs-se à execução de ato legal, com violência ao policial, e atentou contra à integridade física do PM Marcelino Cézar de Oliveira Vera.

O relato da testemunha, somado à prova documental, evidencia que o réu investiu contra o policial de forma violenta para evitar sua prisão e, ainda que as condutas tenham ocorrido no mesmo cenário fático, observo que a lesão corporal não guarda relação de dependência necessária com a resistência, circunstância inerente a uma hipótese de absorção, uma vez que, mesmo após ser rendido,
Rafael
continuou a atentar contra a integridade física do policial, inclusive jogando-o ao chão, o que acarretou uma contusão em seu joelho esquerdo.

Em caso análogo assim decidiu esta 1ª Câmara Criminal em acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO (DUAS VEZES), RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS COMETIDAS DE FORMA AUTÔNOMA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência.

Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa.” [N.U 1006662-47.2022.8.11.0086, 1ª Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em: 07/11/2023, publicado no DJe: 10/11/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço o apelo e
desprovejo-o
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024